Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas corpus. Roubo qualificado pelo concurso de pessoas e mediante uso de arma de fogo. Réu citado por edital e foragido por quase 5 anos. Reiteração delitiva. Aplicação da lei penal e garantia da ordem pública. Manutenção da prisão preventiva. Impetração admitida; ordem denegada.